Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA POR TER SIDO COMETIDA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PENA. QUANTUM. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APREÇO. CONCESSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
2. No caso dos autos, as declarações da vítima guardam harmonia com os demais elementos probatórios colacionados aos autos, no sentido de que o apelante, de fato, apropriou-se ilicitamente de valores recebidos em nome da vítima.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a majoração da pena pela análise negativa de uma circunstância judicial se deu em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), devendo ser reduzido.
4. Afasta-se a agravante da reincidência quando amparada em condenação criminal cujo trânsito em julgado definitivo ocorreu em data posterior ao fato delitivo em análise.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase e excluir a agravante da reincidência, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, além da reparação mínima do dano material.